Tribunal: STF
Processo: MS 39829
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ANEDIM (Associação Nenhum Direito a Menos) contra ato omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados.  



    A associação alega que foi apresentado um requerimento para a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) em 5 de junho de 2024, com 307 (trezentas e sete) assinaturas válidas, para investigar as práticas dos planos de saúde, que lideraram as reclamações de consumidores em anos recentes.  



    Aduz que “[d]e acordo com a Constituição Federal e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, NÃO existe qualquer espaço para juízo de discricionariedade do Presidente da Câmara na análise do requerimento de Instituição de CPI”.  



    Afirma que “[o] requerimento de instituição de CPI nº 2/2024 possui as assinaturas necessárias, tem objeto determinado e prazo estipulado, logo, não há qualquer razão para a não criação/instalação da CPI almejada.”  



    Em suma, a impetrante sustenta que até a data do protocolo do mandado de segurança, a criação da CPI não havia sido efetivada, o que alega configurar omissão inconstitucional por parte do Presidente da Câmara dos Deputados.  



    A impetrante fundamenta sua legitimidade na alegação de que “como qualquer cidadão, tem o direito/dever de impetrar Mandado de Segurança em desfavor de autoridades que deixam de cumprir seu dever constitucional”.  



    Pede, liminarmente, “a criação/instalação da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à “investigar os planos de saúde”, proposta por mais de 307 parlamentares por intermédio do Requerimento de Instituição de CPI nº 2/2024, recebido pela Mesa Diretora no dia 05/06/2024”. No mérito, requer a concessão da segurança para o fim de “determinar a criação/instalação definitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito sob exame”.



    Solicita, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência (eDOC nº 10 e 12).  



    Em 13/08/2024, solicitei informações prévias à autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009. Em resposta (eDOC nº 18), manifestou-se, preliminarmente, requerendo que fosse reconhecida a ilegitimidade ativa da referida associação, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme trecho destacado abaixo:



   “6. De pronto, é possível verificar a ilegitimidade ativa da Anedim para ajuizar o presente writ. 



    7. Sabe-se que a Constituição Federal define que são legitimados a impetrar o mandado de segurança coletivo: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 



    8. A Anedim foi constituída em 15/7/2024, alguns dias antes do ajuizamento deste mandado de segurança, em total discrepância com a regra constitucional.” 



    No mérito, alertou sobre a “absoluta excepcionalidade de controle judicial sobre o exercício das funções precípuas do Poder Legislativo” e o respeito à “separação de funções estatais”, bem como aduziu a “impossibilidade de controle judicial sobre ato de natureza interna corporis”.



    Por fim, a autoridade impetrada defende que o Regimento Interno da Câmara do Deputados limita o funcionamento simultâneo a até cinco CPIs (art. 35, § 4º, do RICD) e que já existem outros nove requerimentos pendentes de análise do preenchimento de requisitos de instalação pela Presidência. Assim, alega que, acaso se conclua pelo imediato prosseguimento do referido pedido haveria preterição na ordem cronológica de apresentação.



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça no feito, dada a declaração de hipossuficiência acostada aos autos (eDOC nº 10 e 12).



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a manifesta ilegitimidade ativa da impetrante para impugnar o suposto ato omissivo objeto deste writ.



    Sobre a temática, assim dispõe a Constituição Federal:



    “Art. 5º (...)



    LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:



    a) partido político com representação no Congresso Nacional;



    b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;” (grifo próprio)



    Na mesma linha, a Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009):



    “Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.” 



    Como se nota, para que as associações possam impetrar mandado de segurança coletivo na defesa de direitos líquidos e certos de seus membros ou associados, exige-se que tenham sido constituídas e estejam em regular funcionamento, há, pelo menos, 1 (um) ano.



    Da análise da documentação probatória acostada ao autos (eDOC nº 3), verifico que a constituição da ASSOCIACAO NENHUM DIREITO A MENOS - ANEDIM data de 15/07/2024. Portanto, carece de legitimidade para impetrar o presente mandamus.



    Esclareço, nesse ponto, que, embora a impetrante alegue que tenha o “direito/dever" de impetrar mandado de segurança individual, da mesma forma que qualquer cidadão o tem, a legitimidade ativa deve ser aferida a partir da titularidade do direito subjetivo violado, sendo vedado pleitear-se direito alheio em nome próprio, salvo quando a ordem jurídica assim autorizar. 



    Assim, quando a associação impetra um “mandado de segurança individual”, presume-se que ela própria seja efetivamente a titular do direito subjetivo violado. Entretanto, tal hipótese não se verifica, dado que, no presente caso, postula em nome próprio direito alheio. Trata-se, portanto, de substituição processual, hipótese de legitimação extraordinária. Nesse sentido:



     EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 501953 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/03/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012) (grifo próprio)



    Desse modo, deve-se obediência aos requisitos constitucionais e legais exigidos aos casos de atuação da associação como legitimada extraordinária: comprovar a sua prévia constituição e regular funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano.



    Nesse sentido, registro a ementa de precedente exemplificativo desta Suprema Corte:



    EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Ilegitimidade ativa. Associação constituída há menos de um ano. Artigo 5º, LXX, b, CF. Requisito taxativo. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que o requisito taxativo de que a associação deva estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano da impetração é condição para o desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança coletivo, sem o qual a impetrante é carecedora do direito de ação, acarretando a extinção do processo. Inteligência do art. 5º, inciso LXX, alínea b, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ( MS 33801 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 18-09-2017 PUBLIC 19-09-2017) (STF - AgR MS: 33801 DF - DISTRITO FEDERAL 0006659-14.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 01/09/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-212 19-09-2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, sem prejuízo de posterior reexame em outro mandado de segurança que atenda aos requisitos constitucionais e legais. Prejudicado, por consequência, o exame do pedido de liminar. 



    Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente